Tribunal: TJSP
Processo: 2105506-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Tutela provisória indeferida. Requisitos da tutela provisória. Posse irregular de animais silvestres. Arara e papagaio. Apreensão pela Polícia Ambiental. Caso em que a devolução dos animais à natureza acarretaria mais prejuízos do que benefícios aos animais. Domesticação. Hipótese que não retrata comércio criminoso de animal silvestre. Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Tutela provisória indeferida. Requisitos da tutela provisória. Posse irregular de animais silvestres. Arara e papagaio. Apreensão pela Polícia Ambiental. Caso em que a devolução dos animais à natureza acarretaria mais prejuízos do que benefícios aos animais. Domesticação. Hipótese que não retrata comércio criminoso de animal silvestre. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000769803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105506-67.2019.8.26.0000, da Comarca de Bertioga, em que é agravante CARLA
ANDRÉIA GIRARDI, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105506-67.2019.8.26.0000
2
Voto no 31936
Agravo de Instrumento no 2105506-67.2019.8.26.0000
Comarca de Bertioga
Agravante: Carla Andréia Girardi
Agravado: Estado de São Paulo
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Tutela provisória indeferida. Requisitos
da tutela provisória. Posse irregular de animais silvestres. Arara e papagaio. Apreensão pela
Polícia Ambiental. Caso em que a devolução dos animais à natureza acarretaria mais
prejuízos do que benefícios aos animais. Domesticação. Hipótese que não retrata comércio
criminoso de animal silvestre. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão de decisão proferida
nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante CARLA ANDRÉIA
GIRARDI contra FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela qual
foi indeferido pedido de tutela provisória (fls. 87/98 dos autos de origem), para
“determinar a Ré que DEVOLVA DE IMEDIATO AS AVES APREENDIDAS À
AUTORA, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária que requer arbitramento
por Vossa Excelência, sem prejuízo das medidas coercitivas estipuladas no Art. 139
do CPC para se evitar maiores danos.”
Insurge-se, relatando que os animais apreendidos, a saber, uma arara da
espécie canindé e um papagaio, são domesticados e não estão no rol de animais em
extinção. Assim, entende, com amparo no §2o do art. 29 da Lei 9.605/98, que os
animais podem ser devolvidos para os seus cuidados.
Afirma a existência dos requisitos legais para concessão da liminar, porque
a demora na devolução dos animais à família, ou sua soltura no meio ambiente,
poderia acarretar risco aos próprios animais, pois perderam o comportamento
selvático e não estão aptos à soltura. Invoca precedentes favoráveis à devolução para o
ambiente doméstico. Fala em nulidade do auto de infração, desproporção da multa
aplicada, etc.
Recurso recebido e processado com antecipação da tutela recursal (fls.
108/109), sem contrarrazões.
É o relatório.
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir transcrita:
“Vistos etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105506-67.2019.8.26.0000
3
antecipação de tutela e de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ajuizada
por CARLA ANDRÉIA GIRARDI em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃOPAULO, objetivando a primeira o deferimento da tutela provisória de
urgência pretendida, qual seja e em síntese, determinar à Requerida que devolva
à Requerente, num prazo de até 72 (setenta e duas horas) e sob pena de multa
diária, as aves apreendidas aos 02/04/2019com base no Auto de Infração
Ambiental sob número 20190402008373-1.É o relato do essencial. DECIDO.
Não obstante a relevância dos argumentos deduzidos na inicial, certo que a
autuação ocorreu por conta de alegada infração ambiental. Anoto ainda que
referido auto de infração, por ser ato administrativo, possui presunção de
legitimidade e veracidade, de modo que é ônus da Autora demonstrar com
clareza, e estreme de dúvidas, a ilegalidade do ato. Ainda, não restou delineado
na exordial qualquer periculum in mora de efetiva relevância, lembrando ainda
que a apreensão em testilha ocorreu já há mais de 30 (trinta) dias.Em suma, não
há a clareza necessária para demonstrar a ilegalidade cometida pela autoridade
ambiental, nem há claros danos irreparáveis em desfavor da Demandante, sendo
mais recomendável aguardar-se a citação da Requerida bem como eventual
apresentação de contestação, propiciando-se assim o contraditório e a ampla
defesa. Portanto, INDEFIRO, ao menos por ora, a tutela provisória de urgência
objetivada, isto sem prejuízo de sua eventual reapreciação depois de
oportunizado o contraditório e ampla defesa, e desde que reiterada. De outra
banda, emende a Autora a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, para dar correto
valor à causa nos termos do artigo 292, incisos II e VI, do Código de Processo
Civil/2015, isto considerando a existência de dois pedidos: um de obrigação de
fazer e outro de anulação do auto de infração acima mencionado, bem como a
respectiva a multa ambiental aplicada à Demandante. Pena: indeferimento da
peça inicial e arquivamento dos autos. Sem prejuízo, antes de analisar o pedido
de gratuidade da justiça formulado e a despeito do documento colacionado à
página 86, traga a Autora, no mesmo prazo de até 15 (quinze) dias, documentos
hábeis a demonstrar sua situação financeira, tais quais (por exemplo e dentre
outros): cópias das três últimas declarações de imposto de renda e/ou dos três
últimos comprovantes de pagamento (holerites) ou de recebimento de benefício
previdenciário/acidentário, cópia da carteira de trabalho ou de "pro labore",
etc..., ou recolha regularmente as custas e despesas iniciais no mesmo prazo, sob
pena de indeferimento do benefício pleiteado. Oportunamente, tornem-me
conclusos para decisão que couber, inclusive para, se o caso, determinar a
citação da parte demandada. Intime-se.”
O recurso comporta provimento.
O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105506-67.2019.8.26.0000
4
será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo é de
probabilidade do direito porque se trata de cognição sumária.
Assim, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada, espécies
de tutela de urgência, exige-se o convencimento do juiz a respeito da existência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo na demora.
A proteção do meio ambiente em todos os seus aspectos não pode ser
limitada pela interpretação restritiva da lei, pois em algumas situações a abstenção do
ato atende de forma mais eficaz ao ditame constitucional do que a ação propriamente
dita.
O objetivo maior da legislação ambiental é a busca da efetiva proteção dos
animais, devendo tal intenção do legislador guiar a interpretação do julgador em todos
os casos em que se discute questão ambiental. Seria um erro, no processo
interpretativo, ficar restrito ao elemento literal, devendo ser compreendido todo o
contexto que envolver a valoração dos fatos e da incidência da norma.
Pacificou-se a jurisprudência no sentido da necessidade de uma análise
específica para cada caso concreto, no que tange à apreensão de aves adaptadas ao
ambiente doméstico.
A hipótese diferencia-se da situação na qual os animais são custodiados
com fins comerciais, ainda não plenamente adaptados ao ambiente doméstico, quando
a devolução destes ao ambiente natural não gera problemas de adaptação, mas apenas
lhes devolve ao seu verdadeiro habitat.
Na espécie, os animais estão na posse da agravante por tempo suficiente
para serem considerados bem cuidados, sem sinais aparentes de doenças, devidamente
alimentados e abrigados, conforme constou no próprio auto de infração.
Em caso similar, já foi decidido:
“ADMINISTRATIVO - AMBIENTAL - "PAPAGAIO DE CARA ROXA"
MANTIDO EM VIDA DOMÉSTICA HÁ MAIS DE TRÊS DÉCADAS -
ENTREGA DA AVE AO IBAMA - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA.
1. Agravo retido não conhecido por não requerer a agravante
expressamente, na apelação, sua apreciação pelo tribunal, nos exatos termos do
artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105506-67.2019.8.26.0000
5
2. Não se desconhece que a posse de animal silvestre sem autorização ou
permissão da autoridade competente, constitui infração ambiental, nos termos
do artigo 29 da Lei no 9.605/1998, passível, portanto, de apreensão, o que, em
princípio leva ao reconhecimento da legalidade do ato da autarquia ambiental,
mas necessário se faz observar ao princípio da razoabilidade.
3. O papagaio que o IBAMA pretende apreender vive com a impetrante há
muito tempo e o vínculo desta e de sua filha com o animal fica evidente diante de
sua iniciativa de recorrer ao Judiciário almejando ver reconhecido o direito de
com ele permanecer.
4. Assinale-se que a ave está sob a guarda e cuidados da impetrante, há
mais de três décadas, o que faz supor que sua reintrodução ao meio ambiente
poderia resultar em dano irreversível para a própria ave, que se acostumou a
não ter de lutar pela própria sobrevivência no habitat natural respectivo, bem
como poderia tornar-se presa fácil para os respectivos predadores, ou ter de
suportar a rejeição - muito comum do bando ao qual procure se acostar.
5. Assim, no caso em apreço, retirar o papagaio do ambiente doméstico
acarretar-lhe-ia mais prejuízo do que efetiva proteção, mormente considerando
a longa permanência desse pássaro sob os cuidados da impetrante.
6. Mantida a sentença que determinou ser jurídico, justo e razoável que não
se pertube a convivência harmônica, consolidada ao longo de mais de 25 (vinte
e cinco) anos, entre a impetrante e seu papagaio - desde que ela efetivamente
cumpra os compromissos que assumir perante o IBAMA, seguindo as
orientações dos agentes competentes, inclusive autorizando a implantação de um
chip para monitoramento do animal, para a devida fiscalização e o mais que
seja necessário. (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, ApReeNec -
APELAÇÃO/REMESSA
NECESSÁRIA
-
322182
-
0016203-41.2006.4.03.6100, Rel. JUIZ CONVOCADO HERBERT DE
BRUYN, julgado em 18/04/2013, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/04/2013).

No mais, quanto à gratuidade processual, fica mantida a tutela antecipada
recursal que a deferiu para processamento do recurso, visto que prevê a lei processual
que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos.” (art. 99, § 2o, do CPC).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator